Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751023-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER PINHEIRO PASCHOAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexander Pinheiro Paschoal contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 215242152 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A., processo n. 0734118-49.2024.8.07.0001, declarou nula a citação e os atos a ela subsequentes, inclusive a sentença. A decisão agravada foi assim proferida: Cuida-se de pedido para chamar o feito à ordem formulado pela ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A A parte requerida se manifestou em ID 213905536, alegando, em síntese, que houve falha na citação da parte, com base no artigo 246, § 1o-A do CPC, já que o CNPJ: 29.309.127.0001/79 (MATRIZ) não está cadastrada como parceira eletrônica. Na verdade, analisando detidamente o presente feito, sobretudo na aba expediente, nota-se que a ré está cadastrada no domicílio eletrônico nacional, e que não se encontra cadastrada como parceira eletrônica. Ao passo que o CNPJ. 29.309.127/0074-24 é o que se encontra cadastrado para o recebimento de citação e de intimação como parceira eletrônica. 1. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 1o Grau2o Grau CNPJ: 29.309.127/0074-24 Data cadastro: 09/03/2020 Sabe-se que a recomendação do CNJ é que as empresas cadastradas no domicílio judicial eletrônico devem ficar atentas as notificações (citações e intimações) para não perderem os prazos, devendo justificar a não confirmação do recebimento de citação encaminhada pelo sistema legal sob pena de multa. Nessa perspectiva, orientou os juízos citar/intimar as empresas cadastradas caso não confirmem o recebimento da citação. No caso dos autos, a ré não confirmou o recebimento da citação, e este juízo deixou de intimar a ré para justificar o não recebimento da citação sob pena de multa. AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Representante: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Expedição eletrônica (03/09/2024 14:52:03) O sistema registrou ciência em 13/09/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias 04/10/2024 23:59:59 (para manifestação) A Lei 14.915/2021, alterou o artigo 246 do CPC, que passou a prever, no § 1o-A, que a ausência de confirmação, em até 03 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará na citação por outros meios, como correio ou oficial de justiça. Sobre o tema, ainda, calha consignar julgado do Eg. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO DE CARTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DE REPRESENTANTE JUDICIAL DO FORNECEDOR EM MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA MANIFESTADA POR SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.980,29 (mil novecentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. Segundo exposto na petição inicial, em 09.06.2022 o autor/recorrido embarcou no aeroporto de Brasília, cujo destino seria Cusco, no Peru, com conexão no Estado de São Paulo e em Lima, no Peru. Ao chegar ao Peru, o recorrido teria percebido o extravio de sua bagagem, o que causou a perda de todos os seus pertences. Relata que se viu obrigado a adquirir novos itens para que pudesse usufruir de sua viagem, os quais totalizaram R$ 1.980,29. Ao final, pediu o reembolso da referida quantia, bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00. A recorrente, por sua vez, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual foi decretada a sua revelia. 3. No que tange aos danos materiais, o Juízo de primeiro grau concluiu que "o conjunto probatório documental apresentado corroboram os fatos expendidos na mencionada peça vestibular e demonstram que o autor teve sua bagagem extraviada definitivamente e até a presente data não foi indenizado pela ré". Quanto aos danos morais, concluiu que "mostra-se, no presente caso, suficiente e dentro dos parâmetros da razoabilidade". 4. Nas razões recursais, alega preliminar de nulidade da citação, uma vez que a comunicação teria sido enviada para endereço diverso. No mérito, defende que houve o cumprimento da resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil, uma vez que a bagagem teria sido restituída no prazo fixado pela citada norma, razão por que não teria havido falha na prestação do serviço. Além disso, sustenta a incidência das convenções de Varsóvia e Montreal, o que afastaria a responsabilidade objetiva da companhia aérea recorrente, assim como limitaria os danos morais. Ademais, defende que não há dano moral a indenizar, porquanto, no caso, se trataria de mero aborrecimento. 5. Contrarrazões ao ID 45140543. 6. Preliminar. Nulidade de citação. A recorrente alega que o mandado de citação teria sido enviado a endereço diverso, razão pela qual deveria ser afastada a revelia. Além disso, sustenta que serventuário da Justiça teria manifestado ciência quanto a suposta citação. Em que pese o recorrido apresentar documentação que atesta ter a recorrente domicílio no endereço declinado à inicial, o qual foi inserido no mandado de ID 45140503, não há nos autos aviso de recebimento assinado por preposto da recorrente. 7. Cumpre ainda salientar que, a despeito de a recorrente constar no banco de dados de parceiros para expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, cuja pesquisa pode ser realizada no endereço eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br, o que lhe possibilitaria tomar conhecimento da demanda contra si proposta por meio digital, de fato verifico que serventuário deste Tribunal manifestou ciência quanto ao ato citatório, e não o representante judicial da empresa recorrente, conforme verifiquei por meio de consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância deste Tribunal e também por intermédio do ID 45140533 - pág. 6. 8. Logo, evidencia-se a nulidade da citação, o que prejudicou o exercício do contraditório, eis que não foi angularizada a relação processual, diante da ausência da recorrente à sessão virtual de conciliação. Nesse sentido, o retorno dos autos à origem é medida que se impõe. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem. 10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.(Acórdão 1704817, 0753861-68.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2023, publicado no PJe: 31/05/2023.) Frente as essas considerações, observa-se que não houve a confirmação da citação pela parte requerida ou seu comparecimento espontâneo, o que supriria a falta de citação, razão pela qual declaro nula a citação e todos os demais atos realizados após a citação, inclusive a sentença. Preclusa a presente, à Secretaria para desentranhar a certidão de ID 213550012 e a sentença de ID 213668572. À ré para que informe qual CNPJ deverá ser cadastrado para evitar riscos de perda de prazos processuais e penalidades e para que apresente resposta em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos após a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifos no original) Em razões recursais (Id 66773446), o agravante sustenta, em resumo, o cabimento excepcional do agravo de instrumento interposto. Diz que a recorribilidade diferida, que transfere a irresignação da parte, na forma de preliminar, para o recurso de apelação, não teria efeito prático, porquanto a decisão contra que se insurge foi proferida após o julgamento de procedência do pedido. Tece considerações sobre julgado do c. STJ em que firmada a tese da taxatividade mitigada. Afirma possível apreciar o recurso porque inútil será o julgamento da questão em eventual apelo que vier a ser interposto, como ventilado no Tema 988/STJ. Narra ter ajuizado ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor da agravada por defeituosa prestação de serviços de saúde. Esclarece ter identificado a agravada com o CNPJ n. 29.309.127/0001-79, que corresponde ao de sua sede/matriz. Informa ter sido ordenada a citação por meio eletrônico, porque a recorrida está cadastrada como parceira eletrônica. Afirma que a citação foi enviada para o domicílio eletrônico nacional, sendo também publicada no DJE. Noticia a inércia da ré, a decretação de sua revelia e o julgamento de procedência do pedido inicial. Assevera ter sido publicada a sentença. Informa ter a agravada, posteriormente, peticionado para chamar o feito à ordem e arguir a nulidade da citação porque encaminhado o ato citatório a pessoa jurídica com CNPJ 29.309.127/0001-79, quando correta a inscrição CNPJ 29.309.127/0074-24., que está registrado no cadastro de “Parceiros para Expedição Eletrônica”. Brada não ter a agravada esclarecido como tomou conhecimento da sentença que lhe foi desfavorável. Acusa o juízo de, ao arrepio da lei, declarar nula a citação da parte ré e de todos os atos realizados após a citação, inclusive a sentença. Destaca ter sido citada a ré/recorrida por mais de um meio de comunicação, tanto pelo PJe (por meio do CNPJ 29.309.127/0074-24 – filial) quanto pelo DJE (por meio do CNPJ 29.309.127/0001-79 – matriz). Proclama cumprida a orientação expressa no art. 19 da Resolução CNJ no 455/2022, que dispõe, entre outras matérias, sobre o cadastramento da empresa no Domicílio Judicial Eletrônico. Ao final, requer: Ante todo o exposto, REQUER o conhecimento do presento agravo de instrumento para, no mérito, reformando a decisão interlocutória ora agravada, declarar a validade dos atos citatórios e intimatórios, bem como da sentença e de todas as demais decisões prolatados nos autos do processo em epígrafe, e, por conseguinte, o desentranhamento, dos respectivos autos, da peça de ID 217247365 e de seus anexos, correspondente à contestação apresentada pela Agravada. Por meio da petição de Id 66775177, o agravante tece considerações sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto. Ao Id 66998125, requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado ao recurso. Foi proferido despacho intimando o agravante a recolher, em dobro, o preparo recursal (Id 66980783), o que foi cumprido (Id 67029877, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, reconhecendo a incorreção do ato citatório efetuado pelo juízo, declara a nulidade dos atos subsequentes, incluída a sentença. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, dada a restrita recorribilidade do agravo de instrumento, tal como concebida pelo legislador, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Malgrado as sérias razões invocadas, dignas de nota, porquanto inesperado que, após proferida e publicada a sentença de mérito, atue novamente o magistrado para anulá-la, não se pode olvidar que o art. 494, I e II, do CPC, permite ao juiz que, mesmo após publicada a sentença, atue para corrigir inexatidões nela existentes. Sob essa perspectiva geral, tenho que o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação que tenha por objeto o acerto ou desacerto do procedimento levado. Esse fundamento não autoriza a interposição do presente agravo de instrumento. Ora, é sabido que situação de urgência autorizadora do manejo de agravo de instrumento com mitigação da teoria da taxatividade é aquela que encerra circunstâncias cujo exame não possa aguardar rediscussão em eventual recurso de apelação a ser futuramente interposto, dada a inutilidade do julgamento dessa questão quando provável o perecimento de direito. Contudo, concretamente, inexiste situação danosa com risco de perecimento de direito se necessidade houver de aguardar eventual recurso de apelação, uma vez que na origem está em curso ação de indenização por danos materiais e morais por alegado descumprimento contratual da agravada ao apresentar negativa a solicitação de reembolso de despesas relacionadas a sessões de acupuntura pagas antecipadamente pelo agravante. Ausentes, portanto, razões inequívocas a justificar a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento. Em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ, faltam elementos fáticos a autorizar a pretendida flexibilização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Quanto ao tema, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) - grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) - grifos nossos Enfim, não se inserindo a questão controvertida nos autos do presente agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC e não estando caracterizada situação de urgência, que é critério para admissão desse recurso fora do mencionado rol, inviável adotar para o caso concreto a tese de que existente cláusula adicional de cabimento deste agravo pela inutilidade do julgamento da matéria litigiosa em recurso de apelação. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente incabível e inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 10 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora